Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722082-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: UNIAO MEDICA DE DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial no 0707134-62.2023.8.07.0001, proposto em seu desfavor por UNIAO MÉDICA DE DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA, determinou o desbloqueio de valores da parte ré/agravante constrito junto ao BRB somente após a preclusão da decisão (ID 158089354, autos de referência). Nas razões recursais (ID 47501959), narra que o Juízo reconheceu a impenhorabilidades de seus recursos e determinou o desbloqueio dos valores bloqueados, mas condicionou o desbloqueio dos valores constritos junto ao BRB à preclusão da decisão. Argumenta o agravante que o desbloqueio somente após a preclusão da decisão o prejudica, na medida em que fica impedido de usar o numerário na concessão de suas atividades. Alega a impenhorabilidade de seus bens com base nos arts. 833, inciso IX, e 854, § 3o, ambos do CPC e art. 10, § 1o da Lei Distrital n.o 5.899/2017. Assinala que sua fonte de renda é proveniente do orçamento geral do Distrito Federal. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, para determinar o imediato desbloqueio da constrição junto ao BRB. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão, para retirar a constrição incidente sobre numerários de sua conta bancária. Gratuidade de justiça concedida no ID 154943902(autos de origem). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse exame de cognição sumária, verifico o preenchimento dos requisitos para a pretendida atribuição do efeito suspensivo. Senão vejamos. Eis o teor da decisão impugnada, no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Observa-se no ID154684076 que a criação do IGESDF foi autorizada pela Lei Distrital n.o 5.899/2017 (a denominação inicial era Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, que foi alterada para IGESDF pela Lei Distrital n.o 6.270/2019). A natureza jurídica do executado, constante do art. 1o da Lei Distrital n.o 5.899/2017, consiste em pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com o objeto de prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público, prestando atendimento exclusivo e gratuito aos usuários do SUS (§3o). Observa-se no art. 4o que uma das incumbências do IGESDF é administrar os bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio do Hospital de Base. Pois bem. O art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. O Estatuto do IGESDF foi homologado pelo Decreto Distrital n.o 40.395/2020 (Anexo I), constando de seu art. 45 que as fontes de recursos do IGESDF são, além dos repasses decorrentes dos contratos de gestão firmados com a Secretaria de Saúde do DF, convênios celebrados com entidades públicas ou privadas, contrapartida por estágios, exploração e comercialização de espaços físicos, comercialização de resultados de estudos e pesquisas, resultado de aplicações financeiras, dentre outros. Observa-se, portanto, que as fontes de recursos do IGESDF não provêm exclusivamente de recursos públicos, mas têm origens diversas, inclusive várias delas decorrentes em recursos privados. Não há nos autos a demonstração de que os recursos bloqueados junto ao BRB se tratam de recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em saúde. Vale o registro de que o bloqueio se deu afetando depósito a prazo, o que demonstra que o montante se encontra em aplicação financeira, cujo resultado é mais uma das origens dos recursos do IGESDF (art. 45, inc. X, de seu Estatuto). Tenho, portanto, que não incide ao caso em tela a impenhorabilidade prevista o art. 833, inc. IX, do CPC. Entendo também que não incide a impenhorabilidade prevista na Lei n.o 14.334/2022. Explico. A Lei Federal em questão estabelece em seu art. 2o que são impenhoráveis os “bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei Complementar n.o 187, de 16 de dezembro de 2021”, mas dispõe em seu parágrafo único que a “impenhorabilidade compreende os imóveis sobre os quais se assentam as construções, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem o bem, desde que quitados”. A executada apresentou a Portaria n.o 852/2018, do Ministério da Saúde, que lhe concedeu sub judice o certificado de Entidade Beneficente de Assistencial social com validade de 28/02/2018 a 27/02/2021, “até ulterior decisão judicial” (ID154684091, p. 17). Muito embora a sentença de procedência de seu pedido contra a União fora proferida em 16/10/2019 (ID154684091, p. 2/8), não consta dos autos a certidão de trânsito em julgado ou certidão de que o processo continua em tramitação, não sendo possível se confirmar se de fato a executada mantém sua qualificação como CEBAS, o que impediria a incidência a si, da impenhorabilidade prevista na Lei n.o 14.334/2022. Ademais, vê-se que a impenhorabilidade da lei mencionada compreende os imóveis onde funcionam os hospitais filantrópicos e os móveis que os guarnecem, não sendo o caso ocorrido nos autos, pois se trata de penhora de dinheiro em conta bancária. De toda sorte, vê-se que a executada não é titular dos imóveis onde funcionam os hospitais, ou dos bens móveis que os guarnecem, sendo apenas administradora dos mesmos, que permaneceram no patrimônio do Distrito Federal, consoante dispõe o art. 4o da Lei Distrital n.o 5.899/2017, razões pelas quais se vê que a impenhorabilidade prevista na Lei n.o 14.334/2022 não se aplica ao caso em tela. Ocorre, contudo, que o art. 10, §1o da Lei Distrital n.o 5.899/2017 estabelece a impenhorabilidade de todos os bens, serviços e rendas do IGESDF, dispondo que: “§1o. Aplica-se ao IHBDF, dada a sua forma de instituição, a origem dos recursos, a finalidade pública e o atendimento integral aos usuários do SUS, o regime de impenhorabilidade de seus bens, serviços e rendas”. Desta forma, ainda que não comprovada a origem dos valores bloqueados em conta de titularidade do executado junto ao BRB, vê-se que não pode permanecer a constrição ocorrida, diante da impenhorabilidade estabelecida por lei. Ante o exposto, acolho a impugnação a penhora, para determinar o desbloqueio dos valores bloqueados em conta de titularidade da executada junto ao BRB. Determino, ademais, a suspensão de quaisquer atos constritivos neste feito. Fica a parte autora intimada a dizer sobre seu interesse na designação de audiência de conciliação, conforme postulado pela parte ré. Prazo: 15 (quinze) dias. Ainda consoante postulado pela parte ré, fica o Ministério Público intimado a se manifestar sobre seu interesse em atuar no presente feito. Prazo: 15 (quinze) dias. Por derradeiro, mantenho o sigilo aposto pelo executado sobre os documentos de ID156007076 e ID156007079, pois se trata de documentos pessoais. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Desbloqueie-se imediatamente o valor de R$ 4.043.459,40 de titularidade da parte ré junto ao Banco do Brasil. 3. Preclusa, desbloqueie-se o mesmo valor da parte ré constrito junto ao BRB. Conforme relatado, o agravante formula pedido liminar de efeito suspensivo, para determinar o imediato desbloqueio de valores junto ao BRB. Defende, para tanto, a impenhorabilidade das verbas com fundamento no art. 10, I, §1o da Lei Distrital 5.899/2017 e no art. 833, IX do Código de Processo Civil. Embora o d. magistrado tenha entendido pela impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta de titularidade do executado junto ao BRB, diante da impenhorabilidade estabelecida por lei, reputou necessário aguardar a preclusão da decisão para que as verbas constritas sejam liberadas. Entendo, contudo, que é caso de atribuição de efeito suspensivo à decisão, porque preenchidos os requisitos legais cumulativos. Relativamente à probabilidade do direito, dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. Também o art. 10, § 1o, da Lei 5.899/2017: Art. 10. O IHBDF deve pleitear: I - certificado de entidades beneficentes de assistência social na forma do art. 3o, parágrafo único, da Lei federal no 12.101, de 27 de novembro de 2009, com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde; II - isenção de tributos federais perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma do art. 12 da Lei federal no 9.532, de 10 de dezembro de 1997. § 1o Aplica-se ao IHBDF, dada a forma de instituição, a origem dos recursos, a finalidade pública e o atendimento integral aos usuários do SUS, o regime de impenhorabilidade de seus bens, serviços e rendas. Assinalo que eventuais dúvidas acerca da origem dos valores encontrados na conta bancária do agravante junto ao BRB não é suficiente a afastar a impenhorabilidade legalmente definida. Mesmo se a agravante tivesse demonstrado que tais recursos não são públicos, subsistiria a impenhorabilidade legalmente definida pela Lei 5.899/2017, que instituiu o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. (Acórdão 1378705, 07265196720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021). Portanto, não há razões bastantes para que a efetiva liberação dos valores fique condicionada à preclusão da decisão, especialmente porque o Juízo a quo já reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da agravante junto ao BRB: “ainda que não comprovada a origem dos valores bloqueados em conta de titularidade do executado junto ao BRB, vê-se que não pode permanecer a constrição ocorrida, diante da impenhorabilidade estabelecida por lei.” O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de a agravante ficar impedida de exercer adequadamente suas atividades essenciais. Desta feita, estão satisfeitos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo/tutela antecipada. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de liminar formulado, para suspender os efeitos do item 3 da decisão agravada, que condicionou o desbloqueio das verbas à preclusão, e determinar o desbloqueio dos valores constritos junto ao BRB, independentemente de preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator